Tribunal: CARF
Processo: 13971.720427/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
CONHECIMENTO. DA MATÉRIA TRAZIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO - ANALISADA PELA DRJ - REPLICADA NA RECURSO VOLUNTÁRIO - ERRO DE FATO
Uma vez trazida pelo contribuinte questões de erro de fato na instauração da lide, esta deverá ser analisada considerado o Principio da Verdade Material e da estrita legalidade.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO, SÚMULA CARF No 122. NÃO APLICAÇÃO.
Constatado que a área averbada na matrícula do imóvel se refere a Área de Preservação Permanente e não a Área de Reserva Legal, resta inaplicável ao caso a Sumula CARF no 122.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
null
ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO, GLOSA MANTIDA.
A falta de comprovação da área declarada a título de área de produção vegetal implica na manutenção da glosa regularmente procedida pela Fiscalização no lançamento fiscal.
VTN. COMPROVAÇÃO ALTERNATIVA. REFORMA PARCIAL DO ARBITRAMENTO
Apresentada avaliação procedida pela Fazenda Pública Municipal tal como indicado no termo de intimação fiscal como sendo alternativa à apresentação do Laudo Técnico conforme a NBR 14.653, da ABNT, o valor do VTN/há ali indicado deve ser acolhido para reforma parcial do valor arbitrado pela Fiscalização com base no SIPT.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720427/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.289 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
OLÍMPIO ADRIANO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
CONHECIMENTO.
DA
MATÉRIA
TRAZIDA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO - ANALISADA PELA DRJ - REPLICADA NA RECURSO
VOLUNTÁRIO - ERRO DE FATO
Uma vez trazida pelo contribuinte questões de erro de fato na instauração da
lide, esta deverá ser analisada considerado o Principio da Verdade Material e
da estrita legalidade.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO
NO
REGISTRO
IMOBILIÁRIO, SÚMULA CARF No 122. NÃO APLICAÇÃO.
Constatado que a área averbada na matrícula do imóvel se refere a Área de
Preservação Permanente e não a Área de Reserva Legal, resta inaplicável ao
caso a Sumula CARF no 122.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO,
GLOSA MANTIDA.
A falta de comprovação da área declarada a título de área de produção vegetal
implica na manutenção da glosa regularmente procedida pela Fiscalização no
lançamento fiscal.
VTN. COMPROVAÇÃO ALTERNATIVA. REFORMA PARCIAL DO
ARBITRAMENTO
Apresentada avaliação procedida pela Fazenda Pública Municipal tal como
indicado no termo de intimação fiscal como sendo alternativa à apresentação
do Laudo Técnico conforme a NBR 14.653, da ABNT, o valor do VTN/há ali
indicado deve ser acolhido para reforma parcial do valor arbitrado pela
Fiscalização com base no SIPT.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencido o conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha (relator), que dele conheceu apenas
quanto às matérias objeto de glosa no lançamento fiscal, para, no mérito, também por maioria de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720427/2013-15
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720427/2013-15

votos, dar-lhe parcial provimento para reconhecer o VTN/ha do imóvel como sendo no valor de
R$ 1.810,08, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que negaram provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Juliano Fernandes Ayres. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.288, de 05 de
outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo 13971.720426/2013-71, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adotam-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento, relativo a
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. A exigência é referente a:
1) Glosa da área de produtos vegetais declarada por falta de comprovação;
2) Arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN face à subavaliação e não
apresentação de laudo.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
1) Quanto à revisão do lançamento: amparada no artigo 145 do CTN e no
Princípio da Verdade Material, acolhe a possibilidade de revisar o lançamento
tendo em vista a alegação de cometimento de erro de fato no preenchimento
da declaração pelo sujeito passivo, mesmo no que diz respeito a valores que
não foram objeto do lançamento;
2) Quanto ao Valor da Terra Nua – VTN, nega provimento à impugnação por
entender que não houve apresentação de laudo de avaliação que afastasse o
arbitramento realizado;
3) Quanto ao pedido de perícia: entendendo ser desnecessária a perícia
requerida, o pedido foi indeferido;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720427/2013-15

4) Quanto à instrução da Impugnação: após transcrição dos artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72, acrescentou que a prova documental deveria ter sido
trazidas aos autos na Impugnação.:
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1) Repisa os argumentos já apresentados na Impugnação relativamente ao
cometimento de erro de fato na declaração, requerendo a correção do
lançamento seja pelo acolhimento da Área de Reserva Legal – ARL que
estaria averbada na matrícula do imóvel, seja no que diz respeito à área de
pastagens declarada e ao valor do VTN;
2) Além disso, acrescenta argumentos de que a interpretação econômica lhe seria
favorável.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator do processo
13971.720426/2013-71, relativa ao conhecimento apenas parcial do recurso, a qual pode ser
consultada no Acórdão no 2202-007.288, paradigma desta decisão, transcrevendo, quanto ao
ponto, o entendimento majoritário da turma de julgamento, expresso no voto vencedor do redator
designado.

Cumprimento o Ilustre Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, relator destes autos,
pela clareza e técnica com que expôs e fundamentou seu voto, sempre muito cuidadoso
na análise e prolação de suas conclusões. Todavia, com o intuito de, respeitosamente,
acepilhar o debate e pedindo licença ao bem Respeitado Relator, venho expor minha
não concordância quanto ao não conhecimento pelo R. Relator da matéria colocada pelo
contribuinte, pelo Princípio da Verdade Material, em sua peça impugnatória,
relativamente a alegações de supostos erros em sua DITR/2009 que alterariam em muito
os valores declarados e, consequentemente, lançados.
Para melhor visualizamos o ponto que discordamos das conclusões o R. Relator,
pedimos vênia para transcrevê-las:
“(...)
O recurso é tempestivo e quanto a esse critério merece ser acolhido.
No que diz respeito à matéria, entretanto, tenho ressalvas ao seu integral acolhimento,
vejamos quais são.
Conforme se apura no Relatório, o lançamento ora em discussão se refere unicamente
à glosa de área de produtos vegetais por falta de comprovação após devidamente
intimado e ao arbitramento do VTN face à constatação de sua declaração subavaliada
pelo contribuinte na DITR/2009.
Ocorre, entretanto que o contribuinte em sua impugnação, com suporte no, indica
terem havido uma série de erros em sua DITR/2009 que alterariam em muito os valores
declarados e, consequentemente, lançados.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720427/2013-15

Analisada a Impugnação, o Acórdão recorrido entendeu que cabia apreciar a matéria
tendo em vista a previsão do artigo 145, I, do CTN, o qual indica que:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
Me parece, entretanto, que não podemos acolher como matéria dos autos as alegações
que não digam respeito ao que foi lançado, ainda que eventualmente impliquem em
alteração do valor lançado.
Isso porque, conforme prevê o artigo 149 do mesmo Código Tributário Nacional -
CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
(...)
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; (destaquei)
Além disso, sabemos ainda que o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
É basilar no direito processual que o conceito de Lide se resume na contraposição de
uma parte à pretensão da outra parte que, aplicada no Processo Administrativo Fiscal-
PAF, se resume à pretensão do Fisco, externada no lançamento fiscal, contra o qual o
contribuinte opõe sua impugnação.
É a partir daí que se tem a fase litigiosa do procedimento, tal e qual acima indicado
pelo art. 14, do Decreto no 70.235/72. Os artigos 16 e 17, por sua vez, referem-se à
contraposição à pretensão do fisco, não fazendo sentido falar em resistência contra
aquilo que o fisco não incluiu no lançamento.
E como vimos da transcrição do artigo 149 acima, as hipóteses indicadas pelo sujeito
passivo em sua impugnação e agora repisadas neste recurso e que não se referem à
glosa da área de produção vegetal ou ao arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN
somente podem ser analisadas pela autoridade lançadora, em procedimento de revisão
de ofício que, hoje, se encontra disciplinado pela Portaria RFB no 719/2016.
(...)”
Pois bem! O nosso sentir, o processo fiscal tem sua fase de litígio iniciada com a
impugnação do contribuinte ao lançamento tributário, gerando assim o início ao
contraditório, nos moldes do disposto no artigo 14, do Decreto no 70.235/72 e uma vez
trazida pelo contribuinte questões de erro de fato na instauração da lide, esta deverá ser
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720427/2013-15

analisada considerado exatamente o Principio da Verdade Material e da estrita
legalidade.
Em relação ao Processo Administrativo Fiscal – PAF, tenho que na resolução da lide,
sempre que possível, deve-se buscar a revelação da verdade material, especialmente na
tutela do processo administrativo, de modo a dar satisfatividade ao administrado,
objetivando efetiva pacificação do litígio, em outras palavras, busca-se, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva, caso contrário podemos não estar respeitado
os princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive
observando o dever de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva,
dentro do âmbito da tutela da confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na
moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
Desta forma, entendemos que deva ser conhecida e analisada a matéria de erro de fato
trazida pelo Contribuinte com sua Impugnação.

Quanto ao mérito, transcrevem-se, na sequência, as considerações expendidas
pelo relator do processo paradigma:

Da glosa da área de produtos vegetais
Quanto à glosa da área de produtos vegetais aplicada pelo lançamento pela falta de sua
comprovação, o Recurso Voluntário transcreve a argumentação já posta a exame por
meio da Impugnação e acima referida no Relatório, de onde extraio o seguinte, por
especialmente relevante para a presente análise:
c) Que no ano de 2007 o contribuinte impugnante plantou uma pequena área com
eucalipto e pinus, em cuja produção não se utiliza insumos, como de fato não foram
utilizados nenhum tipo de insumo agrícola pelo contribuinte;
d) Que os eucaliptos e pinus demoram 08(oito) anos para serem desbastados e assim
obterem-se varas comercializáveis para uso na construção civil e/ou como lenha, o que
somente ocorrerá em fins do ano de 2015 a meados de 2016;
e) Que em razão da falta de renda do imóvel, o contribuinte não tinha condições de
investimento, como também, por residir no litoral, não tinha interesse em efetuar
plantação de vegetais produtivos e comercializáveis na área em questão, senão
reflorestamento com eucalipto e pinus, o que ocorreu, em parte no ano de 2007 e uma
segunda etapa no ano de 2012, conforme se extrai da planta da área e fotos ora
colacionadas;
Pois bem, como se extrai do lançamento, em sua DITR/2009 o contribuinte declarou
que todos os 536,9ha do imóvel se refeririam a área de produtos vegetais o que, por suas
próprias afirmações, seja na impugnação, seja no Recurso Voluntário, se verifica não
ser verdadeiro sendo, já por esse motivo, correta a glosa procedida.
Além disso, no trecho acima extrai-se que exceto no que diz respeito a uma área não
especificada em que teria plantado eucalipto e pinus, não haveria nenhuma outra forma
de produção vegetal no imóvel em 2009.
E essa constatação não requer prova alguma, está expressamente admitida pelo
contribuinte em sua impugnação e no Recurso Voluntário.
Já no que diz respeito à suposta área em que alega ter plantado eucalipto e pinus, de sua
própria defesa se extrai que não há nenhuma comprovação de qual área seria essa em
hectares nem tampouco se pode fazer qualquer apuração tomando-se por base os
insumos aplicados pois, como alegado, não foram utilizados insumos em referido
reflorestamento.
Tampouco há indicação nos autos da compra de mudas que teriam sido plantadas na
propriedade, de modo que a simples alegação de que plantou eucalipto e pinus na
propriedade carece de demonstração mínima, não se podendo evidentemente se afastar a
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720427/2013-15

glosa procedida nem mesmo parcialmente, eis que não há nenhum início de prova das
alegações da defesa nos autos.
Assim, no que diz respeito à glosa da área de produtos vegetais, deve ser ela mantida
integralmente, não procedendo os argumentos do Recurso Voluntário.

Do arbitramento do Valor da Terra Nua - VTN
Quanto ao arbitramento do Valor da Terra Nua-VTN, entendo que a irresignação do
contribuinte é procedente, vejamos porque.
Na Intimação de fls. 04 consta a seguinte intimação para o contribuinte relativamente à
comprovação do valor declarado na DITR/2009:
Documentos referentes à Declaração do ITR do Exercício 2009:
Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os
documentos abaixo referentes à área plantada no período de 01/01/2008 a 31/12/2008:
(...)
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com anotação
de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2009, a preço de
mercado.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos
termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2009 no valor de R$: (destaquei)
E prossegue demonstrando o valor a ser arbitrado conforme a aptidão agrícola de acordo
com os valores extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Em sua impugnação o sujeito passivo se opõe ao arbitramento trazendo para análise
uma avaliação do Imóvel feita pela Prefeitura de Taió-SC para efeitos de ITBI que,
analisada, foi assim rejeitada pelo Acórdão recorrido:
Dessa forma, cabe ressaltar que, em se tratando do arbitramento do VTN, consta
devidamente registrado que o valor declarado foi considerado subavaliado, por
encontrar-se abaixo do valor de mercado, obtido com base no terceiro menor valor de
VTN, por hectare, apontado no Sistema de Preços de Terras (SIPT), para a aptidão
agrícola “matas”, informado pela Secretaria Municipal de Agricultura, para o
município onde se localiza o imóvel, nos estritos termos do art. 14 (caput) e seu § 1o
da Lei no 9.393/1996, conforme apresentado na Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(ais). Portanto, comprova-se tanto a origem dos valores de
preços, qual seja, o SIPT, quanto a sua previsão legal, transcrita anteriormente.
(...)
Em se tratando do Valor da Terra Nua, caberia ser comprovado o seu valor, por meio
de Laudo de Avaliação emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART,
devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos da NBR 14.653-3, para
um Laudo com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, a metodologia utilizada e às fontes eventualmente
consultadas, demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720427/2013-15

de 1o de janeiro de 2009, além da existência de características particulares
desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com
base no SIPT, cabendo ressaltar que tal documento deveria ter sido apresentado junto à
sua impugnação, considerando que não foi apresentado em resposta à intimação,
conforme solicitado pela Autoridade Fiscal.
(...)
No entanto, nas duas oportunidades esse documento não foi apresentado, para
comprovar o valor da terra nua do imóvel, a preços de mercado, em 1o.01.2009,
limitando-se o contribuinte a requer o acatamento do VTN no valor de R$139.000,00
(R$258,89/ha), às fls. 79 e 118, conforme consta na minuta de DITR retificadora, sob a
alegação de tratar-se do valor de mercado, para o exercício em questão, e a apresentar
o documento que denominou de Avaliação do Imóvel pela Prefeitura Municipal de
Taió/SC, às fls. 121/122, que consiste em minuta de apuração do valor do imóvel
para fins de ITBI, sem constar como tal valor foi apurado. Saliente-se que, nesse
documento, consta expressamente que a informação prestada poderá à critério da
Prefeitura do Município de Taió/SC ser comprovada através de fiscalização pelo
Departamento competente. Assim, tal documento seria apenas fonte que deve ser
analisada dentro do contexto e juntamente com Laudo de Avaliação e outros
documentos.
Cabe reiterar que o VTN/ha arbitrado pela fiscalização, com base nos dados constantes
no SIPT, foi informado à RFB pela Secretaria Municipal de Agricultura da Prefeitura de
Taió, não procedendo a alegação do impugnante que o valor apresentado no documento
de apuração do ITBI deveria ser aceito em razão de ter sido elaborado por técnicos que
conhecem o mercado da região, posto que o VTN do SIPT também foi apurado por
técnicos com esse conhecimento.
Dessa forma, o impugnante deveria ter instruído a sua defesa com esse documento,
posto que não apresentou esse documento em resposta à intimação inicial, de modo a
comprovar o real valor fundiário do seu imóvel, a preços de 1o.01.2009, bem como a
possível existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar
a revisão do VTN arbitrado com base no SIPT. (destaquei)
Com todo o respeito ao convencimento do i.Relator do voto na primeira instância,
considero que a recusa do documentos apresentado pelo contribuinte não foi correta.
A uma, porque na intimação para apresentação de documentos não houve especificação
sobre o que deveria constar na informação colhida junto à Fazenda Pública Municipal a
fim de que tal informação fosse acolhida como apta a desconstituir o arbitramento.
E quanto a isso, note-se, quando se refere ao Laudo Técnico, que sem nenhuma dúvida é
o documento que melhor se aplicaria para o fim desejado, a intimação é bastante precisa
e criteriosa quanto aos requisitos a serem observados pelo referido Laudo:
Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo
ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado (...)
Já quanto ao documento alternativo que poderia ser entregue não há tal especificação,
de modo que recusar-lhe validade ao argumento de que no referido documento não
constaria:
(...) como tal valor foi apurado. Saliente-se que, nesse documento, consta expressamente
que a informação prestada poderá à critério da Prefeitura do Município de Taió/SC ser
comprovada através de fiscalização pelo Departamento competente. Assim, tal
documento seria apenas fonte que deve ser analisada dentro do contexto e juntamente
com Laudo de Avaliação e outros documentos.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720427/2013-15

Ora, apenas a título de comparação, não consta também a forma como a Secretaria
Municipal de Agricultura apurou os valores que informou ao Sistema de Preços de
Terras (SIPT) e que foram utilizados para o arbitramento em questão e nem por isso
referidos valores foram recusados pela Fiscalização.
Veja-se, o que estou tentando mostrar é que os argumentos utilizados para refutar o
documento produzido por autoridade fazendária municipal não constaram de nenhuma
intimação ao contribuinte de modo que este pudesse, de antemão, buscar a informação
que lhe aproveitasse, lhe foi simplesmente informado que um documento expedido pela
fazenda pública Municipal lhe aproveitaria e foi o que ele buscou.
Refutar essa prova pelos argumentos indicados, a meu ver, é inclusive contraditório com
a própria afirmação da decisão de primeira instância de que o Sistema de Preços de
Terras (SIPT) é alimentado por informações da secretaria municipal de agricultura sem
que também não se saiba como referidos valores foram apurados por aquela Secretaria.
Não me parece razoável dizer por um lado que a informação prestada pela Secretaria de
Agricultura é válida e a prestada pela Secretaria da Fazenda não, ainda que indiquem
valores distintos.
Trata-se, a meu ver, de aplicação pura e simples do que prescreve o artigo 2o da Lei. no
9.784/99 que diz que:
Art. 2oA Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
(...)
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
(destaquei)
E considerando uma atuação do Fisco com boa-fé, me parece que devemos acolher a
prova trazida aos autos às fls. 122 da forma como indicado no Termo de Intimação
Fiscal de fls. 3 a 6: alternativamente ao Laudo Técnico como prova do Valor da Terra
Nua – VTN em contraponto ao valor indicado pelo Sistema de Preços de Terras (SIPT).
E acolhendo referido documento como fonte do Valor da Terra Nua – VTN a ser
contraposto ao VTN arbitrado, temos que observar que no documento de fls. 122
constam as seguintes informações:
Valor da UFM = R$ 75,42
Área cujo valor foi avaliado: 130,ha
Valor da área avaliada: 24 UFM/ha = 24xR$75,42 = R$ 1.810,08
Destes valores extraio que se adotarmos este valor como VTN para efeitos do presente
lançamento, teríamos na área apurada pelo lançamento (536,9ha), um valor total de R$
971.831,95 (R$ 1.810,08 x 536,9ha), valor muito superior aos R$ 60.000,00 declarados
e que evidencia a subavaliação do VTN declarado mas que também não chega aos R$
1.610.700,00 arbitrados.
Por estes motivos, acolho o Recurso Voluntário quanto ao documento de fls.122 para
alterar o VTN arbitrado de R$ 3.000,00/ha para R$ 1.810,08/ha, resultando num Valor
da Terra Nua – VTN de R$ 971.931,95.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso apenas no que diz
respeito à glosa da área de produtos vegetais e quanto ao arbitramento do VTN para, na
parte conhecida, dar provimento parcial ao recurso para modificar o VTN arbitrado para
R$ 1.810,08/ha.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720427/2013-15

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital